Tribunal: TJPA
Processo: 0060245-63.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060245-63.2012.8.14.0301
APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSEANE MARTINS DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. PAGAMENTO DE DIÁRIAS. CONVÊNIO Nº 017/2009 CELEBRADO ENTRE O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E O COMANDO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. POLICIAL MILITAR DESLOCADO DA SUA SEDE. ÔNUS DA PROVA PERTENCENTE AO DETRAN QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE TAL OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. UNÂNIME.

I- Preliminar de Ilegitimidade Passiva. O convênio celebrado é claro no sentido de que o pagamento das diárias caberia ao Detran. Preliminar rejeitada.

II- Restou incontroverso nos autos o deslocamento da requerente para vários Municípios do Estado do Pará, para auxiliar no serviço de fiscalização de rodovias, conforme pactuado no Convênio firmado entre a Polícia Militar e o Detran.

III- Por outro lado, o DETRAN/PA não logrou êxito em demonstrar qualquer das hipóteses que tornaria indevido o pagamento das diárias requeridas.

IV- Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN,
em face da sentença proferida pelo M.M Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança
ajuizada por
JOSEANE MARTINS DE SOUZA.

Historiando os fatos, a autora/apelada ajuizou ação de cobrança em face do DETRAN, relatando em síntese, que é soldado da polícia militar e que no período de janeiro de 2010 a fevereiro de 2011 prestou serviços de fiscalização de trânsito em diversos município do Estado, em razão do convênio nº 17/2009 celebrado entre o requerido e o Comando da Policia Militar do Estado, porém, não recebeu os valores correspondente aos serviços prestados, pelo que pugnou pela procedência do pedido, com a condenação do requerido ao pagamento das diárias no valor de R$ 23.045,00 (vinte e três mil reais e quarenta e cinco centavos).

O feito seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença registrada sob ID nº 1371284, que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“(...) Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação Ordinária de Cobrança, para condenar a ré ao pagamento das diárias a autora para o Município de Benfica (04 a 18 de agosto/2010), Salinas (01 a 15 de setembro/2010), Tome-açu (01 a 15 de outubro/2010), Tailândia (28dez/2010 a 12 de janeiro/2011) e Moju (28 de janeiro a 12 de fevereiro/2011) e dos dias 13 de abril/2010 (Paragominas) e 13/07/2010 (Tailândia), a incidir correção monetária, desde quando devidas as diárias e juros legais de 1% (um por cento), a contar da citação, nos ditames do art. 406 do CPB, a ser apurado em liquidação de sentença.

Em consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito nos termos da fundamentação e nos ditames do art. 209 do CPC. (...)”

O DETRAN interpôs embargos de declaração (ID 1371285) apontando contradição no julgado, além do intuito de prequestionar a matéria debatida nos autos, os quais foram conhecidos e providos, para integrar a sentença, excluindo as diárias referentes ao período em que a autora prestou serviços no Município de Moju, conforme sentença de ID nº 1371287.

Inconformado, o DETRAN interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões (ID 1371288), alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, em razão do vínculo jurídico-funcional da militar requerente ser com o Estado do Pará, citando precedente da 1ª Turma de Direito Público, aduzindo ser necessária a observância de uniformização da jurisprudência, nos termos do art. 926 do CPC/15.

No mérito, argui a ausência de processo administrativo individual apto a comprovar cada período de viagem alegada pela apelada, ônus que lhe cabia.

Pugna pelo acolhimento da preliminar e anulação da sentença, extinguindo-se o processo sem resolução de mérito. Ultrapassada esta tese, pleiteia pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença
a quo
em sua totalidade, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do apelo (ID 1371289).

O recurso foi recebido no duplo efeito (ID 1396858).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se eximiu de exarar parecer ante a ausência de interesse público (ID 1612978).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Havendo questão preliminar, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN

O Apelante suscita que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, haja vista que a autora/apelada nunca foi servidora do DETRAN, apontando o Estado do Pará como o responsável pelo pagamento das diárias requeridas.

Aduz que por mais que existisse convênio celebrado entre o DETRAN e a Polícia Militar, quem deveria cobrar o não cumprimento do acordo seria a própria Policia Militar, não cabendo a autora fazer tal cobrança de forma direta ao DETRAN.

A preliminar não merece prosperar.

Compulsando os autos e analisando os termos do convênio nº 017/2009 celebrado entre o DETRAN e a PM/PA (ID 1371275 – Pág. 15/19), constata-se que a cláusula 5ª, que dispõe sobre as competências isoladas das partes, prevê expressamente que o pagamento das diárias é de responsabilidade do DETRAN,
in verbis
:

CLÁUSULA QUINTA: DAS COMPETÊNCIAS ISOLADAS

I - Compete ao DETRAN/PA

(...)

c) Efetuar o pagamento de diárias aos policiais militares escalados de serviço nos Postos de Controle Rodoviário.

O convênio foi firmado entre o Detran e a PM/PA, não podendo o Detran esquivar-se de cumprir as responsabilidades com a apelada, colocando a responsabilidade para o outro ente, uma vez que, a servidora não se deslocou para o interior do Estado por sua conta e risco, pelo contrário, esteve prestando serviço público.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE DIÁRIAS
.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA

À UNANIMIDADE.
NO MÉRITO, INCONFORMISMO QUANTO A MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NÃO CONSTATO RAZÃO, UMA VEZ QUE O PERCENTUAL DE 10% EM MEU ENTENDER ESTA CONSENTANEO COM O TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO. POR OUTRO LADO, REFORMA A SENTENÇA NO PONTO REFERENTE AOS JUROS MORATÓRIOS QUE DEVERÃO SER CALCULADOS COM BASE NO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA, NOS TERMOS DA REGRA DO ART. 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97, COM REDAÇÃO DA LEI Nº 11.960/09, ENQUANTO QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA DEVE SER CALCULADA SEGUNDO A VARIAÇÃO DO IPCA (RESP 1.270.439/PR/RECURSO REPETITIVO). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE. (2016.02686578-56, 161.945, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-04, Publicado em 2016-07-07)

Dessa forma, resta cristalina a responsabilidade do Departamento de Trânsito pelo pagamento dos valores cobrados pela apelada.

Por essa razão,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal
acerca do acerto ou não da decisão
a quo
que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial e condenou o DETRAN a pagar a autora as diárias por ela realizadas no período de vigência do convênio nº 17/2009, celebrado entre o Comando da Policia Militar e o Departamento de Trânsito do Estado.

O DETRAN alega que o pedido de diárias não merece prosperar visto que não foi instaurado o respectivo processo administrativo individual apto a comprovar cada período de viagem alegada pela apelada, pois o pagamento de diárias está condicionado à prévia autorização de viagem.

Sem razão o recorrente.

Extrai-se dos autos a existência de inúmeros ofícios expedidos pelo Comandante da Companhia Independente de Policiamento Rodoviário da PM/PA solicitando ao Diretor do DETRAN a viabilização do saque das diárias aos policiais relacionados no oficio que fariam a fiscalização de Trânsito em diversos municípios do Estado, conforme documentos de ID 1371276 – Pág. 14/23 e ID 1371277 – Pág. 01/05.

Pelos documentos citados, fica claro que a apelada desempenhou suas funções em vários municípios do Estado, o que demonstra a veracidade dos fatos alegados na inicial e as demais provas, apenas corroboram suas alegações, tendo se desincumbido do ônus prova.

Por outro lado, cabia ao Detran demonstrar fato impeditivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora/apelada, tais como: a não prestação do serviço ou ainda o efetivo pagamento das diárias executadas, o que não ocorreu, limitando-se o requerido em alegar sua ilegitimidade passiva e a ausência de processo administrativo individual para comprovação da realização das diárias. Frise-se que em nenhum momento, o DETRAN demonstrara de forma clara a inexistência de direito do servidor às diárias deferidas pelo Juízo de Piso.

No que concerne ao pagamento devido em relação do deslocamento da apelada da sede da unidade, a matéria não gera, ao meu ver, maiores controvérsias, eis que sequer rebatida pelo requerido/apelante.

O direito ao recebimento de diárias está estabelecido pelo art. 127 c/c art. 145 da Lei n. 5.810/94.

Por outro lado, a Lei nº 5.119/1984, fixa as normas para o pagamento de diárias ao pessoal da Policia Militar do Estado, estabelecendo as hipóteses em que elas serão atribuídas ou não aos militares, conforme artigos 1º a 4º, da citada lei.

Na hipótese dos autos tem aplicabilidade o estabelecido nos arts.255 e 300, do Decreto nº 02055, de 22 de outubro de 1.991, onde resta consignado que:
"O militar que se afastar da sede, em serviço de caráter eventual ou transitório, fará jus a diárias para cobrir despesas, com pousada, alimentação e locomoção urbana" e “o militar da ativa, quando movimentado por interesse do serviço, será indenizado das despesas de transportes, nelas compreendidas a passagem e a translação da respectiva bagagem, para si, seus dependentes, e um empregado doméstico, da localidade onde residir para outra onde fixará residência dentro do Território Nacional, quando o transporte não for realizado por conta do Estado”.

De acordo com o preceito contido no dispositivo mencionado, as diárias deverão ser pagas ao servidor que se afastar da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional ou para o exterior, eis que tais verbas têm como finalidade indenizar eventuais despesas com pousada, alimentação, bem como, locomoção urbana.

No presente caso, tal obrigação cabia ao DETRAN por força do Convenio nº 017/2009, firmado entre o Departamento de Trânsito e a PM/PA.

Nesse sentido é a jurisprudência:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CÍVEL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS. POLICIAL MILITAR. DESLOCADO DA SEDE PARA A CIDADE DE MARABÁ ENTRE OS DIAS 31.03.2006 A 05.07.2006. ÔNUS DA PROVA PERTENCENTE AO ESTADO DO PARÁ NO SENTIDO DE DEMONSTAR QUALQUER DAS HIPÓTESES QUE TORNARIAM INDEVIDO O PAGAMENTO DAS DIÁRIAS NO CASO CONCRETO. O ENTE ESTADUAL NÃO SE DESINCUMBIU DE TAL ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTINDA EM REEXAME NECESSÁRIO, À UNANIMIDADE.

1. Incontroversa o deslocamento do requerente do município de Redenção/PA para Marabá/PA, entre o período de 31/03/2006 a 05/07/2006, com o fim de frequentar o curso de aperfeiçoamento de sargentos (CAS/PM/2006), conforme Portaria de fl. 12, firmada pelo senhor Comandante Geral Luiz Cláudio Ruffeil Rodrigues, relatório individual de diárias (fl. 14) boletins internos de fls. 15/16 que comprovam com clareza o deslocamento do apelado para frequentar o curso anteriormente mencionado.

2. O Estado do Pará não logrou êxito em demonstrar qualquer das hipóteses que tornariam indevido o pagamento das diárias requeridas, não enquadrando o caso em questão em qualquer das situações previstas no art. 4ª ou mesmo no art. 6º da lei de regência.

3. A administração pública dispõe de toda estrutura física, organizacional, orçamentária, bem como de recursos

humanos que lhe permitiria com facilidade demonstrar o pagamento das diárias reivindicadas ou alguma das hipóteses do rol do art. 4 da Lei nº 5.119, de 19/05/1984, ou seja, não demonstrou que o requerente estaria aquartelado ou que as despesas de alimentação e hospedagem foram asseguradas pela Corporação Militar Estadual, fato que somente robusteceu o convencimento da magistrado acerca do direito alegado pelo recorrido.

(2018.00362666-13, 185.305, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-01-29, Publicado em 2018-02-01).

Nessa esteira, entendo acertada a decisão de piso, uma vez que as alegações trazidas aos autos pelo apelante são frágeis e não merecem serem acolhidas.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo DETRAN, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, n
os termos da presente fundamentação.

É o voto.

Belém,
... de ...
de 201
9
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 25/03/2020